Tribunal: STJ
Processo: 0186867-51.2006.8.13.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1144143 -
MG (2017/0186145-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: CARLOS HONORATO FERREIRA
EMBARGANTE
: HILDA MATTOS FERREIRA
ADVOGADOS
: DANIEL CARVALHO MONTEIRO DE ANDRADE -
MG072012
MARCO ANTÔNIO MILFONT MAGALHÃES - ES004320
ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - SP155105
LORENY SOFIATTI NUNES - ES016948
BRUNELLA PIRAS COSER - ES011098
BRUNO SANCHEZ BELO - SP287404
BIANCA DA PENHA BORSOI - ES023141
FERNANDA PASQUARIELLO MONTEIRO - SP357201
CARINA BULLARA DE ANDRADE - SP406725
ANA PAULA GRACANO DALPIZZOL - MG211083
TIAGO PENA LACERDA - MG152511
RAQUEL ROTHER BEZERRA - SP471662
EMBARGADO
: MARIA APARECIDA SALGADO LIMA
EMBARGADO
: MANOEL PEREIRA LIMA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO EDWARD JORGE BEDETTI - MG033378
ALEXANDRE DIAS - MG083137
FABRÍCIO CABRAL DE VASCONCELOS E OUTRO(S) -
MG083207
RAFAEL VIEGAS VARGAS LIMA - MG112366
AELITON PONTES MATOS E OUTRO(S) - MG176397
JOÃO NAIRON DA SILVA - DF056400
INTERES.
: CLAUDIA CALDEIRA DUARTE
INTERES.
: JOSÉ CASTILHO DE PAULA REIS
ADVOGADOS
: LEONARDO MARTINS WYKROTA - MG087995
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA E OUTRO
(S) - DF019680
GABRIELLE APARECIDA DE MELO ALELUIA E OUTRO(S)
- MG130292
GABRIEL BARTOLOMEU FELÍCIO TEIXEIRA - DF044085
GUILHERME AUGUSTO DE MATTOS ALMEIDA E OUTRO
(S) - DF048368
Documento eletrônico VDA50807929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:47:56
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: b2d8fbbb-5f2d-4f5a-85b9-b7dc7efdeefa

EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
17/09/2025
23/09/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50807929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:47:56
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: b2d8fbbb-5f2d-4f5a-85b9-b7dc7efdeefa

EDcl no AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1144143 -
MG (2017/0186145-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: CARLOS HONORATO FERREIRA
EMBARGANTE
: HILDA MATTOS FERREIRA
ADVOGADOS
: DANIEL CARVALHO MONTEIRO DE ANDRADE - MG072012
MARCO ANTÔNIO MILFONT MAGALHÃES - ES004320
ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - SP155105
LORENY SOFIATTI NUNES - ES016948
BRUNELLA PIRAS COSER - ES011098
BRUNO SANCHEZ BELO - SP287404
BIANCA DA PENHA BORSOI - ES023141
FERNANDA PASQUARIELLO MONTEIRO - SP357201
CARINA BULLARA DE ANDRADE - SP406725
ANA PAULA GRACANO DALPIZZOL - MG211083
TIAGO PENA LACERDA - MG152511
RAQUEL ROTHER BEZERRA - SP471662
EMBARGADO
: MARIA APARECIDA SALGADO LIMA
EMBARGADO
: MANOEL PEREIRA LIMA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO EDWARD JORGE BEDETTI - MG033378
ALEXANDRE DIAS - MG083137
FABRÍCIO CABRAL DE VASCONCELOS E OUTRO(S) -
MG083207
RAFAEL VIEGAS VARGAS LIMA - MG112366
AELITON PONTES MATOS E OUTRO(S) - MG176397
JOÃO NAIRON DA SILVA - DF056400
INTERES.
: CLAUDIA CALDEIRA DUARTE
INTERES.
: JOSÉ CASTILHO DE PAULA REIS
ADVOGADOS
: LEONARDO MARTINS WYKROTA - MG087995
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA E OUTRO(S) -
DF019680
GABRIELLE APARECIDA DE MELO ALELUIA E OUTRO(S) -
MG130292
GABRIEL BARTOLOMEU FELÍCIO TEIXEIRA - DF044085
GUILHERME AUGUSTO DE MATTOS ALMEIDA E OUTRO(S) -
DF048368
EMENTA
Documento eletrônico VDA50393031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:28
Código de Controle do Documento: 76df1274-563f-406b-a660-493909308fa5

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 2.731-2.732):
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO
STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181
DO STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO,
DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA
SEGURANÇA JURÍDICA (ATO JURÍDICO PERFEITO, AO
DIREITO
ADQUIRIDO
E
AOS
LIMITES
DA
COISA
JULGADA). AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
660
DO
STF.
INAFASTABILIDADE
DA
JURISDIÇÃO.
NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada na
ausência de repercussão geral das matérias discutidas,
conforme definido nos Temas n. 181, 660 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que os mencionados temas de
repercussão geral não se aplicam ao caso dos autos, afirmando
que houve violação direta dos princípios constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A incidência do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso
de competência do STJ.
2.2. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF a caso em
que se discute a suposta contrariedade aos princípios
Documento eletrônico VDA50393031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:28
Código de Controle do Documento: 76df1274-563f-406b-a660-493909308fa5

constitucionais, quando o exame depende de normas
infraconstitucionais, da superação de óbices processuais ou da
apreciação da matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema
n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral
da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.3. O STF fixou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito,
ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando
depende de análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo
repercussão geral (Tema n. 660 do STF).
3.4. A Suprema Corte firmou o entendimento de que a questão
relativa à violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição
possui natureza infraconstitucional quando envolve óbice
processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição Federal ou a necessidade de análise de matéria
fática, estando ausente a repercussão geral (Tema n. 895 do
STF).
3.5. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso
extraordinário
dependeria
da
análise
de
normas
infraconstitucionais, da superação de óbices processuais e da
apreciação de matéria fática, motivo pelo qual se aplicam os
entendimentos consolidados nos Temas n. 660 e 895 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta a ocorrência de erro de premissa
fática quanto ao conhecimento do recurso especial.
Defende que é preciso esclarecer que houve conhecimento parcial do
recurso especial, o que afastaria a negativa de seguimento do recurso
extraordinário com base no Tema n. 181 do STF que, em seu entender,
somente é aplicável quando se deixa de conhecer integralmente a insurgência.
Aponta, ainda, que haveria erro material na menção ao art. 105, III, da
Constituição Federal, porquanto esse dispositivo não foi citado como violado nas
razões do recurso extraordinário.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
Documento eletrônico VDA50393031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:28
Código de Controle do Documento: 76df1274-563f-406b-a660-493909308fa5

descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois o
acórdão embargado manteve a decisão então agravada, em cujo relatório
constou que o recurso extraordinário foi interposto contra o acórdão desta Corte
que conheceu parcialmente do recurso especial, em razão da incidência das
Súmulas 7 e 211 do STJ e 283 e 284 do STF.
Com efeito, a aplicação do Tema n. 181 do STF dirigiu-se à parte não
conhecida do recurso especial, ficando o restante obstado pela incidência dos
Temas n. 660 e 895 do STF.
Ficou consignado, de forma clara e fundamentada, que, quando não se
conhece de recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça,
porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade, qualquer
alegação do recurso extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação
dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência
do Supremo Tribunal Federal.
Esclareceu-se que a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada
em recurso extraordinário que envolva o conhecimento de recurso anterior não
possui repercussão geral (Tema n. 181/STJ).
Aduziu-se que, se as razões do recurso extraordinário se direcionam
contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do
extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, desfecho que não se modifica
quando se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu,
e que também se aplica nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República.
Vale registrar que a menção ao art. 105, III, da Constituição Federal é
uma consideração subsequente e adicional contida na fundamentação do
acórdão e não impactou as razões de decidir do recurso anterior, embasadoras
da incidência do Tema n. 181 do STF.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50393031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:28
Código de Controle do Documento: 76df1274-563f-406b-a660-493909308fa5

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1.144.143 / MG
Número Registro: 2017/0186145-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0003060186867 01868675120068130003 10003060186867 10003060186867001 10003060186867002
10003060186867003
10003060186867004
10003060186867005
10003060186867006
10003060186867007 10003060186867008 10003060186867009 10003060186867010 3060186867
10003060186867011 1868675120068130003
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDIA CALDEIRA DUARTE
AGRAVANTE : JOSÉ CASTILHO DE PAULA REIS
ADVOGADOS : LEONARDO MARTINS WYKROTA - MG087995
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA E OUTRO(S) -
DF019680
GABRIELLE APARECIDA DE MELO ALELUIA E OUTRO(S) -
MG130292
GABRIEL BARTOLOMEU FELÍCIO TEIXEIRA - DF044085
GUILHERME AUGUSTO DE MATTOS ALMEIDA E OUTRO(S) -
DF048368
AGRAVANTE : CARLOS HONORATO FERREIRA
AGRAVANTE : HILDA MATTOS FERREIRA
ADVOGADOS : DANIEL CARVALHO MONTEIRO DE ANDRADE - MG072012
MARCO ANTÔNIO MILFONT MAGALHÃES - ES004320
ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - SP155105
LORENY SOFIATTI NUNES - ES016948
BRUNELLA PIRAS COSER - ES011098
Documento eletrônico VDA50789637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:41:46
Código de Controle do Documento: c257f445-7a48-42d1-97fc-b4a0f7c807a9

BRUNO SANCHEZ BELO - SP287404
BIANCA DA PENHA BORSOI - ES023141
FERNANDA PASQUARIELLO MONTEIRO - SP357201
CARINA BULLARA DE ANDRADE - SP406725
ANA PAULA GRACANO DALPIZZOL - MG211083
TIAGO PENA LACERDA - MG152511
RAQUEL ROTHER BEZERRA - SP471662
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA SALGADO LIMA
AGRAVADO
: MANOEL PEREIRA LIMA
ADVOGADOS : ANTÔNIO EDWARD JORGE BEDETTI - MG033378
ALEXANDRE DIAS - MG083137
FABRÍCIO CABRAL DE VASCONCELOS E OUTRO(S) - MG083207
RAFAEL VIEGAS VARGAS LIMA - MG112366
AELITON PONTES MATOS E OUTRO(S) - MG176397
JOÃO NAIRON DA SILVA - DF056400
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS HONORATO FERREIRA
EMBARGANTE : HILDA MATTOS FERREIRA
ADVOGADOS
: DANIEL CARVALHO MONTEIRO DE ANDRADE - MG072012
MARCO ANTÔNIO MILFONT MAGALHÃES - ES004320
ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - SP155105
LORENY SOFIATTI NUNES - ES016948
BRUNELLA PIRAS COSER - ES011098
BRUNO SANCHEZ BELO - SP287404
BIANCA DA PENHA BORSOI - ES023141
FERNANDA PASQUARIELLO MONTEIRO - SP357201
CARINA BULLARA DE ANDRADE - SP406725
ANA PAULA GRACANO DALPIZZOL - MG211083
TIAGO PENA LACERDA - MG152511
RAQUEL ROTHER BEZERRA - SP471662
EMBARGADO : MARIA APARECIDA SALGADO LIMA
EMBARGADO : MANOEL PEREIRA LIMA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO EDWARD JORGE BEDETTI - MG033378
ALEXANDRE DIAS - MG083137
FABRÍCIO CABRAL DE VASCONCELOS E OUTRO(S) - MG083207
Documento eletrônico VDA50789637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:41:46
Código de Controle do Documento: c257f445-7a48-42d1-97fc-b4a0f7c807a9

RAFAEL VIEGAS VARGAS LIMA - MG112366
AELITON PONTES MATOS E OUTRO(S) - MG176397
JOÃO NAIRON DA SILVA - DF056400
INTERES.
: CLAUDIA CALDEIRA DUARTE
INTERES.
: JOSÉ CASTILHO DE PAULA REIS
ADVOGADOS
: LEONARDO MARTINS WYKROTA - MG087995
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA E OUTRO(S) -
DF019680
GABRIELLE APARECIDA DE MELO ALELUIA E OUTRO(S) -
MG130292
GABRIEL BARTOLOMEU FELÍCIO TEIXEIRA - DF044085
GUILHERME AUGUSTO DE MATTOS ALMEIDA E OUTRO(S) -
DF048368
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/09/2025
23/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:41:46
Código de Controle do Documento: c257f445-7a48-42d1-97fc-b4a0f7c807a9